Tribunal: TJDFT
Processo: 0747824-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747824-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEUSA DIAS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0711853-70-2020.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou a inclusão do período de 19.4.1996 a 26.11.1998, para fins de incorporação da GAPED, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação do Distrito Federal em ID 172211119, na qual alega, em síntese, que não computou para fins de incorporação da GAPED no período de 19/04/1996 a 26/11/1998, pois exercia cargo comissionado de Assistente Administrativo, o qual não configura atividade pedagógica. Contraditório exercido no id. 173380795. Ocorre que a Lei 5.105/2013 não limita apenas como pedagógicas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: "Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Ainda, há de se mencionar a portaria 259 de 2013, que trata justamente deste inciso da referida Lei, que em seu art. 18 informa o seguinte: § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: I - Subsecretaria de Educação Básica; II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; IV - Conselho de Educação; V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral; IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) Dessa forma, pode-se inferir que a servidora ocupante de cargo de Assistente do Centro de Ensino de 1o Grau, enquanto lotada na Divisão da Regional de Ensino da Ceilândia enquadra-se no inciso VII acima colacionado, motivo pelo qual deve ser incorporado o período em questão. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão do período de 19/04/1996 a 26/11/1998, para incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso de prazo.” Alega o Agravante, em síntese, que a servidora agravada não preenche os requisitos elencados na ação coletiva para majorar o percentual de GAPED no período em que atuava em funções administrativas - 19.4.1996 a 26.11.1998. Sustenta que a incorporação é restrita aos professores em regência de classe ou que atuem em funções pedagógicas listadas em lei, de modo que o professor que estivesse ocupando função meramente administrativa não faz jus à incorporação nesse período. Registra que esse período, embora tenha sido contado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, não pode ser considerado para calcular o percentual de GAPED a ser incorporado. Ressalta, ainda, que o relevante não é o local de lotação da servidora, mas a função exercida. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para declarar satisfeita a obrigação de fazer, pois o período questionado não deve ser objeto de incorporação de GAPED. Sem honorários advocatícios, tendo em vista isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão de tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante. A discussão ora submetida a exame requer a análise da possibilidade de a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) incidir no período em que atuava em funções administrativas - 19.4.1996 a 26.11.1998. Da análise dos autos, verifica-se que o Distrito Federal foi condenado a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5.105/2013), bem como dos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013. A servidora, ora agravada, pediu o cumprimento da sentença coletiva e requereu que o Distrito Federal seja obrigado a incluir o período de 19.4.1996 a 1.3.2001 em que supostamente teria direito à incorporação da GAPED, por ter trabalhado em atividades elencadas no art. 18 da Lei 5.105, de 2013. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC - Gratificação de Regência de Classe, atualmente denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, a razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. De acordo com o artigo 18 da referida lei, fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica que: I – no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. No caso concreto, conquanto a Agravada argumente que a função desempenhada se equiparava a atividades pedagógicas, nota-se que o cargo por ela ocupado no período objeto dos autos era de Assistente Administrativo (Id. 169956994 e Id. 1722111 dos autos de origem), ou seja, meramente administrativo, que não encontra permissivo legal para fins de concessão da gratificação buscada. O simples fato de ser lotada em unidade regional de planejamento educacional não lhe dá o direito à incorporação da gratificação se à época exercia atribuição meramente administrativa. Este egrégio Tribunal já enfrentou o tema e afastou a gratificação de Assistente desde a vigência da Lei Distrital 4.075/2007, que previa a Gratificação de Regência de Classe – GARC -, posteriormente revogada pela Lei Distrital 5.105/2013, que passou a denominá-la Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED: Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE -GARC. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR E OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO. PERCENTUAL MAJORADO. HONORÁRIO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. 1- É devido o pagamento da Gratificação de Regência de Classe -GARC, prevista na Lei Distrital 202/91, art. 2o da Lei Distrital 696/94 e art. 21, § 1o, incisos I, II, III, da Lei Distrital 4.075/07 aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, a razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. 2- Para que ocorra a incorporação do percentual referente a GARC ao provento do servidor, este deve comprovar o tempo de efetivo exercício nas atividades previstas na lei. 3- O período de exercício dos cargos comissionados de Sub-Gerente de Apoio, Encarregado do Centro de Ensino e Assistente, não são contados par efeito da concessão da GARC, pois tais funções não foram previstas na lei. 4. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública são fixados consoante apreciação equitativa do juiz e atendido o que disciplina o art. 20§ 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 702367, 20110111080457APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2013, publicado no DJE: 15/8/2013. Pág.: 106) (grifo nosso) “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE -GARC. ASSISTENTE E ENCARREGADO. CARGOS NÃO SE COADUNAM COM A LEI DISTRITAL N. 4.075/2007. RECORRENTE NÃO TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. O recorrente é professor aposentado dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo exercido os cargos de assistente e encarregado quando na ativa (f. 18-19). O d. Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos do autor e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o recorrente, por ocupar cargo não abarcado pela Lei Distrital n. 4.075/2007, não faz jus a perceber a Gratificação de Atividade de Regência de Classe -GARC. O recorrente, em síntese, alega que o cargo que ocupava, quando na ativa, corresponde hoje aos cargos contemplados com a Gratificação de Atividade de Regência de Classe -GARC. A Gratificação de Atividade de Regência de Classe –GARC é devida aos professores pelo desempenho de atividades de regência de classe e coordenação pedagógica, bem como aos diretores, vice-diretores e supervisores pedagógicos, que atuem nas unidades de ensino do Distrito Federal, nos termos do art. 21, II e § 1o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2007. O art. 21, § 1o, III, da Lei Distrital n. 4.075/2007, determina expressamente que a Gratificação de Atividade de Regência de Classe –G ARC é devida também aos professores aposentados, nas condições por ela estabelecidas. Todavia, os cargos de assistente e encarregado não se enquadram àqueles cargos de regência de classe e coordenação pedagógica, ínsitos no art. 21, § 1o da Lei Distrital n. 4.075/2007. Ademais, compulsando os autos, verifico que o recorrente não comprovou ter ocupado os cargos expressos no permissivo legal, logo, não faz jus à Gratificação de Atividade de Regência de Classe -GARC. Razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Condeno a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão 665504, 20120111131284ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/3/2013, publicado no DJE: 4/4/2013. Pág.: 272) (grifo nosso) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCORPORAÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. NÃO VERIFICAÇÃO. ENCARREGADO. FUNÇÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme decidido em ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, transitada em julgado, fazem jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED - os professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ou não ao Sindicato, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013, independente da época em que a condição foi cumprida. 2. Não comprovada a incidência dos incisos do art. 18 da Lei Distrital 5105/2013, incabível a incorporação pretendida, notadamente porque o cargo de Encarregado não encontra previsão no rol taxativo da referida lei, que não pode ser interpretado de forma extensiva. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1410236, 07060097620218070018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, considero presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora